Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA. ERROR IN PROCEDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO INDEVIDO. AÇÕES APENSADAS. SENTENÇA CONJUNTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO ANTERIOR A DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NO TRÂNSITO EM JULGADO INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso atípico dos autos, houve anteriormente prolação de acórdão cassando sentença que julgou em conjunto ações apensas, reconhecendo-se a revelia existente nos autos da ação originaria de consignação em pagamento.
1.1 Cassada a sentença, o acórdão proferido foi juntado apenas a um dos autos, de modo que foi emitida, por equivoco, certidão de transito em julgado na segunda ação, movida pelo réu da ação originária, que tratava justamente da rescisão contratual.
1.2 A rescisão contratual depende do julgamento da ação de consignação em pagamento anteriormente ajuizada, pois esta ação impugna justamente a validade de cláusulas contratuais e responsabilidade pela demora no contrato.
2. Padece de vício a nova sentença que fundamentou como causa de decidir a existência de transito em julgado da ação de rescisão contratual, sendo que este trânsito em julgado não ocorreu de fato.
3 Error in procedendo caracterizado, sendo devida a cassação da sentença para que seja transladado acórdão para ambos os autos, anulando-se a certidão de trânsito em julgado, devendo haver novo julgamento conjunto observando-se a revelia constada no acórdão anteriormente proferido.
4. Preliminar acolhida, sentença cassada para anular certidão de trânsito em julgado, retornando os autos à vara de origem para prolação de nova sentença conjunta.